Tribunal: STF
Processo: AI 101920
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO.
- O PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL, PARA VIABILIZAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, HÁ DE SER EXPLICITO, AINDA NA
INSTÂNCIA INFERIOR, PARA VIABILIZAR O RECURSO DE REVISTA NA FASE DA
EXECUÇÃO, A REVELIA DO ART. 896 PARAGRAFO 4. DA CLT.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.